Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. GAZR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES NÃO PERCEBIDOS. DOCUMENTOS OFICIAIS COMPROBATÓRIOS. DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou a implantar no contracheque da autora o percentual de 12,6%, a título de GAZR, referente ao efetivo exercício da carreira de magistério público em unidade escolar situada na zona rural do Distrito Federal, entre os anos de 1992 e 2004. Em suas razões recursais, o Distrito Federal questiona a ausência de documentos que comprovariam o exercício da autora pelo período supracitado.
2. Importante ressaltar que a Gratificação de atividade em Zona Rural (GAZR) é incorporada por ocasião da aposentadoria, na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade (15%), conforme dispõe a Lei Distrital 5.105/2013.
3. Verifica-se dos autos que o Distrito Federal reconheceu o direito da autora ao recebimento de valores não percebidos a título de GAZR, relativos ao quinquênio anterior ao requerimento administrativo destinado a esse fim (ID 16535805). Ademais, é possível aferir que a autora ingressou no magistério público do Distrito Federal, em 26.12.1991 (ID 16535804, fl. 12 e 16), atuando no mesmo estabelecimento de Ensino em regência, desde então (Escola Classe Sargento Lima), conforme declaração emitida pela Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria – SEE/DF (ID 16535804, fl. 10).
4. Desse modo, considerando que houve reconhecimento administrativo do direito da autora e que a localidade na qual exerceu efetivamente as suas atividades de magistério, entre 1992 e 2014, é considerada área rural, conforme se pode extrair, inclusive, do sítio eletrônico oficial da Secretaria de Educação do Distrito Federal (http://www.se.df.gov.br/cef-sargento-lima-de-santa-maria/), satisfeito está o requisito para a incorporação do percentual progressivo da GAZR em seu contracheque. Desse modo, mantém-se incólume a sentença prolatada.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.